Tribunal: TJSP
Processo: 1025570-61.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Sentença que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, julgando procedentes os pedidos da inicial. Irresignação. Descabimento. PRELIMINAR DE NULIDADE. Ausência de intimação da sentença que não causou prejuízo à parte, que interpôs apelação dentro do prazo legal, invocando toda a matéria de direito. Nulidade afastada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Apelante

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. Sentença que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, julgando procedentes os pedidos da inicial. Irresignação. Descabimento. PRELIMINAR DE NULIDADE. Ausência de intimação da sentença que não causou prejuízo à parte, que interpôs apelação dentro do prazo legal, invocando toda a matéria de direito. Nulidade afastada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Apelante proprietário de imóvel situado em loteamento de alto padrão, que não trouxe aos autos documentos comprobatórios de falta de liquidez e de capacidade de arcar com os custos do processo. Estado de desemprego que se refere a registro de 1.992, com adesão à associação em data posterior, a revelar fonte de rendimentos diversa do emprego formal, apontada sua condição de sócio de empresa. Presunção relativa emanada da declaração de pobreza que é contrariada por indícios de capacidade econômica, como o próprio recolhimento das custas recursais, e ausência de prova de insuficiência financeira. Indeferimento do benefício que se mantém. TAXAS ASSOCIATIVAS. Alegação de realização de pedido de exclusão da associação que não foi comprovado. Pretensão de reconhecimento da exclusão automática pelo inadimplemento que não encontra amparo no Estatuto Social. Sentença mantida, com majoração de honorários. RECURSO IMPROVIDO.